Tribunal: TJBA
Processo: 0500461-39.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500461-39.2014.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE MIRO VIEIRA TRINDADE

Advogado(s): LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO PRINCIPAL E CAUTELAR CONVERTIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA E INDENIZAÇÃO MANTIDAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O reconhecimento da litispendência exige a tríplice identidade entre as ações, ou seja, identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 1º, do CPC. No caso, verifica-se que a presente demanda reproduz os mesmos elementos da ação cautelar anteriormente ajuizada, a qual foi convertida em ação de conhecimento e decidida com análise do mérito.

2. A conversão da ação cautelar em ação de rito ordinário é admissível no ordenamento jurídico, em razão do princípio da instrumentalidade das formas, sendo a sentença proferida na cautelar apta a atender à pretensão material do apelante, conforme jurisprudência consolidada (TRF-1, AC nº 0047140-28.2011.4.01.3800).

3. A inércia do apelante em esclarecer ao juízo o andamento da ação cautelar evidencia resistência injustificada ao trâmite processual, configurando litigância de má-fé, conforme os arts. 80, IV, e 81 do CPC. A aplicação da multa de 3% do valor da causa e da indenização à Fazenda Pública no valor de cinco salários-mínimos encontra respaldo legal e jurisprudencial.

4. A gratuidade de justiça deferida ao apelante não abrange as penalidades decorrentes de litigância de má-fé, conforme entendimento pacificado. Sentença Mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0500461-39.2014
.8.05.0088
, em que figuram, como apelante,
JOSE MIRO VIEIRA TRINDADE
, e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator